Tribunal: TJMT
Processo: 0000472-55.2009.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000472-55.2009.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE SOARES ROSA FILHO - CPF: 133.792.321-49 (APELADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO SEM DEVIDO LICENCIAMENTO – ALMEJADA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – CÚMULO NÃO OBRIGATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inobstante ser possível a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos, tal possibilidade não se trata de imposição automática, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental.

2.
“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(STJ, REsp 1785094/SP).

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOSE SOARES ROSA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Félix do Araguaia, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0000472-55.2009.8.11.0017, ajuizada em desfavor de
JOSE SOARES ROSA FILHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrido na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada através de um projeto de recuperação – PRAD, elaborado por “expert”, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a necessidade da reformada sentença para condenar em indenização por dano moral coletivo em razão da “luz dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral bem como do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das presente e futuras gerações, servindo de desestímulo às atividades lesivas”
.

Por fim, requer a reforma da sentença para condenação em dano moral coletivo.

Contrarrazões no id. 132591757.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 133850682 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Félix do Araguaia, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0000472-55.2009.8.11.0017, ajuizada em desfavor de
JOSE SOARES ROSA FILHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrido na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada através de um projeto de recuperação – PRAD, elaborado por “expert”, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil nº 001117-083/2009, com vistas a apurar “em razão de este haver desmatado, sem devida licença ambiental, 75 há de floresta nativa, no âmbito da Amazônio Legal
”
.

Na sentença, julgou pela parcial procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“IV. DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO a fim de condenar o requerido JOSÉ SOARES ROSA FILHO, na obrigação de fazer, consistente em recuperar a área degradada através de um projeto de recuperação – PRAD, elaborado por “expert”, o que faço de acordo com o art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, devendo os autos serem enviados ao Ministério Público a fim de que diligencie acerca de possível novo endereço da parte requerida, visando a efetividade prática desta sentença.

I. Nomeio como perito técnico para realizar o parecer técnico e mensurar economicamente os danos patrimoniais ocasionados no meio ambiente, o Engº. Florestal André Luiz Menói – CREA/MT 018084, podendo ser encontrado na Av. Severiano Neves, n.º 344, Centro, São Félix do Araguaia/MT, no estabelecimento denominado “Geoplan”, devendo o requerido arcar com os ônus inerentes a determinação, e ainda comprovar o início do projeto nos autos, no prazo determinado.

II. Em caso de descumprimento da medida determinada, deverá o requerido pagar ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, o equitativo correspondente, após o prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o parecer da perita.

Irresignado com a sentença, que deixou de condenar o recorrido à obrigação de indenizar, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Frise-se que o apelo em questão se restringe à reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento indenizatório, nos seguintes dizeres:

“Não tem procedência o pedido do Ministério Público quanto à indenização por danos morais coletivos, porquanto, além do Ministério Público ter requerido o julgamento antecipado da lide, afirmando não haver outras provas para serem produzidas, não restou comprovado nos autos qualquer tipo de abalo à coletividade, ou repercussão da atividade ilícita na esfera social. O reconhecimento do dano moral ambiental não está umbilicalmente ligado à repercussão física no meio ambiente, mas ao revés, relacionado à transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da comunidade, ou do grupo social, diante de determinada lesão ambiental, o que não restou evidenciado no decorrer do trâmite processual.

De tal arte, a ação merece ser julgada procedente em parte, culminando ao requerido a obrigação de fazer, consistente em cumprir integralmente a recuperação da área degradada (75 ha), conforme se depreende do auto de infração emitido pelo IBAMA (fls. 30), restaurando a área com vegetação nativa, semelhante àquela primitiva da região”
.

No ponto, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que é possível a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar o dano ambiental reconhecido (AgInt no REsp 1542901/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe 14/10/2019).

Todavia, tal possibilidade não se trata de imposição automática, devendo ser analisado as peculiaridades do caso, e, na espécie, restou consignada a suficiência das obrigações de fazer determinadas ao apelado para reestabelecer o bem ambiental lesado.

Vislumbra-se que as medidas a serem realizadas pelo recorrido, de cunho imediato ou diferidas, se prestam, de forma eficaz, à reparação do dano, seja removendo os obstáculos que impeçam escoamento natural da nascente, seja apresentando um Plano de Recuperação de Área Degradada com seu respectivo cronograma de execução imediato à aprovação e os materiais utilizados para revegetação, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente.

A propósito, em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça elencou que, inobstante ser possível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos, tal acúmulo não é obrigatório, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental:

“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

Desta feita, em atenção às especificidades do feito, se revela prescindível a indenização pecuniária pleiteada pelo órgão ministerial.

Ora, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Na hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o impedimento da regeneração natural de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida na propriedade do Apelada, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, ante o exposto, tal pleito não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023